Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-62.2019.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003465-62.2019.8.14.0009

EMBARGANTE: LOURIVAL JOSE ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO.

FATO
:
Recurso de apelação contra sentença que, após julgamento do ora embargante pelo Tribunal do Júri, o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil - apesar de

o Conselho de Sentença não considerar a presença da qualificadora -, bem como considerou a presença de circunstância judicial desfavorável, pleiteando a exclusão da qualificadora e a desconsideração de qualquer circunstância em desfavor do apelante por falta de fundamentação na decisão singular e, em tese subsidiária, aplicação do percentual de 1/6 pela circunstância desfavorável, tendo o acórdão dado parcial provimento ao apelo e decotado a qualificadora da condenação.

Tese defensiva:
Omissão do acórdão ao não promover a redução da pena base. Alegação de erro aritmético ao manter o
quantum
adotado pelo sentenciante.

Questão a ser analisada:
Se há ilegalidade na adoção do percentual de aumento em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (06 a 20 anos).

Razões de decidir:
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência entende que a pena-base pode ser aumentada em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, admitindo igualmente a fração de 1/6 sobre a pena mínima, podendo ainda ser aplicado outro critério matemático desde que haja fundamentação concreta, não se mostrando o percentual de 1/8, adotado pelo julgador singular e mantido no acórdão, irregular ou desproporcional.

Tese firmada:

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máximo ou mesmo outro valor, não sendo o mero inconformismo da parte com a decisão proferida suficiente ao acolhimento dos aclaratórios uma vez que este não se presta à reanálise de questão já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 59 e art. 121,
caput
.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023; STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e o
rejeitar,
nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES
, ante seu inconformismo com a decisão proferida nos autos, Acórdão nº. 28382488, que apesar de dar parcial provimento ao apelo, não reduziu a pena base, matéria de ordem pública a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, alega.

Em suas
razões
, ID 28728985, o embargante alegou que foi interposto recurso de apelação contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança não qual o embargante se insurgiu contra a dosimetria da pena, tendo o acórdão dado parcial provimento ao recurso e decotado da sentença a agravante do motivo fútil, porém, sem reduzir a pena cominada na primeira fase da dosimetria, que restou cominada em 07 anos e 09 meses de reclusão quando deveria ser fixada em 07 anos de reclusão.

Que o feito foi julgado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, acompanhando na íntegra a decisão desta relatora, mas que o acórdão incorreu em erro, pois foi a pena base acrescida em patamar superior a 1/6, em violação ao entendimento jurisprudencial, restando patente o erro de cálculo, requerendo provimento aos aclaratórios para que seja reduzida a pena do ora embargante para 07 anos de reclusão, afirmando ser omissa a decisão neste ponto.

Nesta
Superior Instância,
ID 30596363, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja corrigido o erro de cálculo na pena base do embargante

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
LOURIVAL JOSÉ ALVES
, ante seu inconformismo com a decisão proferida nos autos, Acórdão nº. 28382488, que apesar de dar parcial provimento ao apelo, não reduziu a pena base a si cominada, matéria de ordem pública a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, alega.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
e rejeito os embargos de declaração.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado com a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Penal deste TJ/PA, pugna pela reforma do acórdão alegando a ocorrência de omissão ante a não redução de sua pena base, tese sustentada pela defesa em recurso de apelação, restando aquela cominada em patamar bem superior ao mínimo ante a adoção pelo magistrado singular do percentual de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima ao invés de adotar o percentual de 1/6 sobre a pena mínima, buscando a redução da pena ante nova análise de tal questão com consequente reforma da decisão proferida.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão.

Na hipótese, tem-se da decisão singular que o ora embargante restou condenado, na primeira fase da dosimetria, a cumprir pena de 07 anos e 09 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio, tendo o apelo requerido a revisão da dosimetria para que a circunstância judicial considerada desfavorável passasse a ser considerada como neutra, sob a alegação de falta de fundamentação do vetor e que, que, em caso de manutenção da circunstância judicial como desfavorável, fosse adotado o percentual de 1/6 sobre a pena mínima prevista ao tipo para elevação da pena base, bem como para que fosse decotada da condenação a qualificadora do motivo fútil, por não a ter reconhecido o Conselho de Sentença, sendo dado parcial provimento ao apelo e decotado da sentença a qualificadora do tipo, não sendo adotado o percentual de 1/6 para aumento da pena base em decisão devidamente fundamentada, como se denota do excerto da decisão que colaciono a seguir,
in verbis
:

“... não há como se promover a revisão da dosimetria no ponto em questão, pois devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular.

No que concerne ao percentual de aumento da pena em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, tenho que este se mostra em acordo à orientação do STJ, que é no sentido de utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo da pena para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena ou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, tendo o magistrado tão somente adotado aquela que mais entendeu aplicável ao caso, com base no seu livre convencimento.

Acerca da questão, vejamos o julgado a seguir:

(...)

Imperioso ressaltar que o legislador não determinou o
quantum
de aumento a ser aplicado, ficando tal decisão a critério do juiz que tão somente deve se ater aos limites legais da pena e no caso em apreço não se denota um desbordo das margens legalmente previstas, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.”

Portanto, ainda que considere o embargante lhe ser o percentual de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o tipo em comento mais favorável, não há que se falar em erro aritmético no acórdão, pois esta julgadora tão somente manteve o percentual de 1/8 aplicado ao intervalo da pena, tal e qual fez o sentenciante, não havendo qualquer ilegalidade em tal decisão, como orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Assim, por não ser a adoção de determinado percentual de aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, direito subjetivo do réu, sendo dado ao Juízo decidir, dentro da discricionariedade que lhe é dada, o percentual de aumento que mais se adequa ao caso, e não se observando desproporcionalidade no percentual de aumento adotado, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (06 a 20 anos), não há qualquer reparo a ser feito no acórdão, pois não se observa a ocorrência de qualquer ilegalidade na decisão proferida, devendo esta ser mantida nos termos em que proferida, pois resta clara a ausência de qualquer vício passível de integração do julgado na medida em que as teses trazidas no apelo foram devidamente analisadas.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que o aclaratório não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida e busca, por esta via,
nova análise de sua tese, para redução da pena base, se mostrando sua alegação de erro aritmético mero inconformismo com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, não sendo o fato de a decisão proferida não atender aos interesses do embargante motivo

a oposição destes aclaratórios, sendo cediço que no sistema processual vigente os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de
novembro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/11/2025